Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-31.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800021-31.2024.8.14.0035

APELANTE: DENIVALDO DA SILVA PENHA, GEOVANE TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RELATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRÂNCIA. RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. DISTINGUISHING. PROVAS AUTÔNOMAS CORROBORATIVAS. AUDIÊNCIA. ART. 217 E 212 CPP. REGULARIDADE. NULIDADE RELATIVA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. RESTITUIÇÃO DE BEM.
INSTRUMENTUM SCELERIS
. PERDIMENTO. ARTS. 118 E 120 CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 122072089, datada de 13/06/2024) que condenou
os apelantes DENIVALDO DA SILVA PENHA
e
GEOVANE TAVARES
pela prática do crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 71,
caput
, do Código Penal). Ao apelante GEOVANE TAVARES foi fixada a pena de
08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
, em
regime inicial FECHADO
. Ao apelante DENIVALDO DA SILVA PENHA foi fixada a pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, em
regime inicial SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado
Geovane Tavares
alega e requer, preliminarmente:

(i)

Nulidade por ausência de fundamentação ao não enfrentar teses defensivas;

(ii)

Violação à identidade física do juiz;

(iii)

Ilicitude das provas por invasão domiciliar baseada em denúncia anônima;

(iv)

Nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP;

(v)

Nulidade da oitiva das vítimas sem a presença do réu e

(vi)

Nulidade por perguntas indutivas do Ministério Público.

No mérito, pugna pela:

·

Absolvição por insuficiência probatória.

·

Revisão da dosimetria (pena-base, reconhecimento da participação de menor importância e afastamento do efeito cascata nas majorantes).

A defesa de Denivaldo da Silva Penha, alega e requer:

Reforma da sentença no tocante ao perdimento do bem.

A defesa do embargante Thiago Leles da Silva alega e requer:

§

Ser o legítimo proprietário da motocicleta Honda/NXR 160 Bros, placa QZV-3D23.

·

Alega ser terceiro de boa-fé, não ter participação nos delitos e que o veículo havia sido alugado ao réu Denivaldo.

III - Razões de decidir

03.
Rejeita-se, pois a sentença expôs, de modo claro e coerente, as razões do convencimento, com análise da materialidade e autoria à luz das provas orais e documentais; o julgador não é obrigado a rebater exaustivamente cada argumento defensivo, bastando fundamentação suficiente, conforme orientação do STF (AI 791.292 QO-RG) e do STJ.

04. Inexiste nulidade, porque o princípio é relativo e admite mitigação por motivos funcionais legítimos; o magistrado sentenciante teve acesso integral ao acervo (inclusive mídias) e a defesa não demonstrou prejuízo concreto, incidindo o art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

05. A diligência foi lícita por estar amparada em contexto de flagrância/perseguição imediata (
hot pursuit
) e em fundadas razões previamente verificadas, com posterior apreensão de objetos ligados ao delito; não se tratou de denúncia anônima isolada, e a medida encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

06. Ainda que se invoque o HC 598.886/SC, aplica-se distinguishing, pois a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento; há provas autônomas e convergentes (prisão em flagrante, apreensão de bens/arma, CFTV e depoimentos firmes em juízo), suficientes para sustentar a autoria.

07. Retirada do réu durante a oitiva das vítimas foi regularmente fundamentada em temor e autorizada pelo art. 217 do CPP, preservado o contraditório pela atuação plena da defesa técnica; quanto ao art. 212, eventual irregularidade seria nulidade relativa, exigindo arguição oportuna e demonstração de prejuízo, o que não ocorreu.

08. Mantém-se a condenação, pois há acervo robusto e harmônico: vítimas descrevem a dinâmica com coerência, imagens (CFTV) corroboram, e o apelante foi preso logo após os fatos conduzindo a motocicleta usada na ação; depoimentos policiais judicializados reforçam a autoria, inexistindo dúvida razoável para o in dubio pro reo.

09. A pena-base foi fixada com motivação concreta (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), sem bis in idem, admitindo-se valoração distinta de elementos quando não há dupla consideração do mesmo fato; a confissão espontânea foi reconhecida (Súmula 545/STJ), afastando interesse recursal; não cabe participação de menor importância ao agente que pilotava a moto de fuga, por atuação essencial e divisão de tarefas (coautoria), e as majorantes/cálculos foram aplicados dentro dos parâmetros legais.

10. Indeferem-se, pois o bem foi instrumento do crime (
instrumentum sceleris
), sujeitando-se ao perdimento (art. 91, II, “a”, CP) e permanecendo com interesse processual (art. 118, CPP); além disso, há dúvida relevante sobre a titularidade/boa-fé, já que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, e o registro no DETRAN não afasta a posse e uso habitual pelo condenado (art. 120, CPP).

IV - Dispositivo e tese

08. Recursos conhecidos e improvidos.

V - Tese de Julgamento:

09. Inexistem nulidades por ausência de fundamentação, violação à identidade física do juiz, ingresso domiciliar, reconhecimento ou condução da audiência quando a decisão e os atos estão lastreados em motivação suficiente, acesso integral à prova, fundadas razões de flagrância e ausência de prejuízo; no mérito, mantém-se a condenação por roubo majorado diante de prova judicializada robusta (depoimentos das vítimas, CFTV, prisão em flagrante e apreensões), bem como a dosimetria quando fundada em elementos concretos, afastadas confissão inócua e menor importância do agente com atuação essencial; e nega-se a restituição de bem apreendido utilizado como instrumento do crime, sujeito a perdimento, enquanto subsistir interesse processual e dúvida sobre o direito do reclamante.

VI - Dispositivos relevantes:

Art.157, §2º, II e VII, c/c art. 71 (crime continuado), ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2185075 ES 2022/0245191-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 2041751 MG 2022/0380984-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2472243 AL 2023/0354225-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

(STJ - AgRg nos EAREsp: 2350405 PR 2023/0147665-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/11/2023).

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000851985 SP 2023/0320273-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/12/2025).

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 828812 SP 2023/0192546-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - REsp: 00000000000001987628 SP 2022/0053392-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002838879 GO 2025/0017801-0, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/08/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/08/2025).

(STJ - AgRg no HC: 968208 RS 2024/0474738-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 1978384 SP 2022/0000053-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

(STJ - AgRg no HC: 880149 SP 2023/0463572-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1932846 SP 2021/0229055-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

(STJ - HC: 00000000000000991336, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 07/04/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

(STJ - AgRg no HC: 766713 SP 2022/0269534-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

(STJ - AgRg no RMS: 73696 SP 2024/0206595-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2471769 PR 2023/0353392-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos de apelações e embargos de terceiro oposto, e, em seus méritos, nego-lhes provimentos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800021-31.2024.8.14.0035.

APELANTE: DENIVALDO DA SILVA PENHA.

APELANTE: GEOVANE TAVARES.

EMBARGANTE: THIAGO LELES DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelas defesas de
GEOVANE TAVARES
e
DENIVALDO DA SILVA PENHA
, irresignados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA (ID: 22698157 em 02.08.2024), mantida em sede de Embargos de Declaração (ID: 22698217 em 12.08.2024), que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 71 (crime continuado), ambos do Código Penal.

Em suas Razões Recursais (ID: 22698226 em 17.09.2024), a defesa de Geovane Tavares arguiu uma série de preliminares:

(i)

Nulidade por ausência de fundamentação ao não enfrentar teses defensivas;

(ii)

Violação à identidade física do juiz;

(iii)

Ilicitude das provas por invasão domiciliar baseada em denúncia anônima;

(iv)

Nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP;

(v)

Nulidade da oitiva das vítimas sem a presença do réu e

(vi)

Nulidade por perguntas indutivas do Ministério Público.

No mérito, pugna pela:

·

Absolvição por insuficiência probatória.

·

Subsidiariamente, pela revisão da dosimetria (pena-base, reconhecimento da participação de menor importância e afastamento do efeito cascata nas majorantes).

A defesa de Denivaldo da Silva Penha, em suas Razões (ID: 22698226 em 17.09.2024), restringiu-se a:

·

Requerer a reforma da sentença no tocante ao perdimento do bem, pleiteando a restituição da motocicleta Honda NXR 160 Bros, placa QZV-3D23, alegando que o bem pertence a terceiro de boa-fé, Thiago Leles da Silva, e que não mais interessa ao processo.

Simultaneamente, distribuídos por dependência a estes autos,
THIAGO LELES DA SILVA
opôs
Embargos de Terceiro
(ID: 25341358 em 07.03.2025).

Em suas razões, sustenta:

·

Ser o legítimo proprietário da motocicleta Honda/NXR 160 Bros, placa QZV-3D23, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) anexado (ID: 25341359).

·

Alega ser terceiro de boa-fé, não ter participação nos delitos e que o veículo havia sido alugado ao réu Denivaldo. Pugna, assim, pelo levantamento da constrição e a imediata restituição do bem, nos termos dos arts. 119 e 120 do CPP e art. 674 do CPC.

O Ministério Público, em Contrarrazões (ID: 24032124 em 02.12.2024), refutou todas as preliminares, defendendo a higidez do procedimento policial e judicial, a validade do ingresso domiciliar ante o flagrante delito e a robustez das provas para a condenação. Quanto ao bem apreendido, manifestou-se pela manutenção do perdimento.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 26297005 em 21.04.2024), opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, ratificando a legalidade da prisão, a validade das provas obtidas e a correta aplicação da pena e do perdimento do bem.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos interpostos, quais sejam apelações e embargos de terceiros opostos, e em seus méritos nego-lhes provimento aos mesmos, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

(APELO DE GEOVANE TAVARES)

01. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

A Defesa suscita preliminar de nulidade da sentença condenatória (ID: 22698157), ao argumento de que o Juízo de origem teria deixado de observar o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, notadamente por não enfrentar, de forma expressa, todas as teses deduzidas em sede de alegações finais.

A insurgência
, contudo,
não merece acolhimento
.

Da análise detida do decisum,
verifica-se que o magistrado sentenciante examinou de maneira minuciosa a materialidade e a autoria delitivas
, expondo,
de forma clara e coerente
,
as razões de seu convencimento
, lastreadas nas provas orais e documentais constantes dos autos.

Houve indicação precisa dos elementos probatórios reputados idôneos à formação do juízo condenatório
, revelando motivação suficiente e juridicamente adequada.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais, insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não impõe ao julgador o dever de rebater, de modo individualizado e exaustivo, todos os argumentos expendidos pelas partes. Basta que apresente fundamentos capazes de sustentar sua conclusão e afastar, ainda que implicitamente, as teses em sentido contrário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG, no qual se firmou a compreensão de que o dever de motivação se satisfaz com a exposição das razões de decidir, ainda que não haja manifestação expressa acerca de cada alegação defensiva.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado a obrigação de enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha razões claras e adequadas ao deslinde da controvérsia, à luz do princípio do livre convencimento motivado. Colhe-se:

“(...) Ademais,
é entendimento consolidado neste Sodalício que o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes
,
bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão
. esprovido. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2185075 ES 2022/0245191-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

“(...)
Nesse ponto
,
cumpre ressaltar que
,
conforme a consolidada jurisprudência desta Corte
,
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
,
mas somente sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia
,
de acordo com o livre convencimento motivado
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2041751 MG 2022/0380984-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). Grifei.

No caso concreto
,
a sentença apresenta estrutura argumentativa lógica
,
com apreciação das provas produzidas sob o crivo do contraditório
,
valoração fundamentada dos elementos de convicção e adequada subsunção jurídica dos fatos à norma penal
, não se verificando qualquer omissão relevante ou ausência de fundamentação apta a macular sua validade.

A alegação defensiva, portanto,
traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento
, circunstância que não se confunde com deficiência de motivação nem autoriza o reconhecimento de nulidade processual.

Dessa forma, inexistindo vício capaz de comprometer a higidez do decisum, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, mantendo-se íntegra a sentença proferida em primeiro grau.

02.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ

(ART. 399, § 2º, DO CPP).

A Defesa suscita, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de violação ao princípio da identidade física do juiz, ao fundamento de que a instrução processual foi presidida pelo Dr.
Odinandro Garcia Cunha
, ao passo que a sentença foi prolatada pelo Dr.
Clemilton Salomão de Oliveira
.

A irresignação não merece acolhimento
.

É certo que o art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal consagra o princípio da identidade física do juiz, segundo o qual o magistrado que preside a instrução deve, sempre que possível, proferir a sentença.

Todavia,
trata-se de postulado de natureza relativa
, que admite mitigação diante de situações administrativas ou funcionais legítimas, tais como promoção, remoção, convocação, licença, férias ou outros afastamentos legalmente justificados.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a prolação da sentença por magistrado diverso daquele que conduziu a instrução não enseja nulidade automática, desde que preservados o contraditório, a ampla defesa e o acesso integral do juiz sentenciante ao conjunto probatório produzido nos autos. Veja-se:

“(...)É possível,
sem que se incorra em violação do princípio da identidade física do juiz
,
a substituição eventual de magistrado
-
licença
,
promoção
,
aposentadoria ou de qualquer outro motivo que impeça o juiz que houver presidido a instrução de sentenciar o feito
-,
especialmente quando em consonância com a resolução interna do Tribunal de Justiça local
. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2472243 AL 2023/0354225-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024). Grifei.

No caso concreto, não há qualquer indicação de que a substituição do magistrado tenha comprometido a imparcialidade do julgamento ou cerceado o exercício da defesa.

Ao contrário, o julgador prolator da sentença
teve pleno acesso às mídias audiovisuais da instrução processual e a todo o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório
, circunstância suficiente para a formação de seu convencimento motivado.

Além disso, a Defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da substituição do magistrado, ônus que lhe incumbia. Incide, portanto, o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva comprovação de dano processual. Nesse sentido:

“(...)
Com efeito, sobre o tema em questão
,
ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção têm entendido que
"
o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser relativizado a fim de harmonizá-lo com outros princípios do ordenamento jurídico
,
exigindo-se a demonstração dos prejuízos sofridos pela defesa para declaração de nulidade
" (AgRg no AREsp n. 2.274.991/MG, Relator Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.). Precedentes. 5. No caso concreto,
a demonstração do prejuízo não foi feita adequadamente pela defesa que se limitou a alega
r,
nas razões de seu recurso especial
,
que seria inegável que o magistrado titular da Vara
"
possui muito mais experiência na verificação probatória do que o substituto
. Especialmente, no caso concreto, onde ele inquiriu testemunhas de acusação, de defesa e realizou o interrogatório do recorrente". (...) (STJ - AgRg nos EAREsp: 2350405 PR 2023/0147665-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/11/2023). Grifei.

Dessa forma, inexistindo prejuízo demonstrado e estando hígida a regularidade do julgamento, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio da identidade física do juiz.

03.

INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL
.

A Defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas produzidas, sob o argumento de que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante teria ocorrido de forma ilegal, sem mandado judicial e fora das hipóteses excepcionais autorizadoras, o que contaminaria todo o acervo probatório subsequente.

A tese
, contudo,
não merece acolhimento
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a atuação policial se deu em estrita observância às balizas constitucionais e legais que regem
a mitigação excepcional do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar
,
previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

Conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante (ID: 22698137) e dos depoimentos policiais judicializados, a diligência ocorreu em contexto de flagrância delitiva, logo após a prática dos roubos, em situação de perseguição ininterrupta, hipótese clássica de
hot pursuit
, subsumindo-se ao art. 302 do Código de Processo Penal.

No curso imediato das diligências, os agentes estatais obtiveram informações prestadas por populares, notadamente por moto-taxista que indicou o paradeiro dos suspeitos e da motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

De posse desses elementos, a equipe policial dirigiu-se ao endereço apontado, onde constatou, de forma objetiva, a presença dos investigados, bem como do veículo vinculado ao crime.

O contexto fático revelava, portanto, fundadas razões previamente demonstradas, aptas a legitimar o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial, sobretudo diante da posse imediata de instrumentos relacionados ao delito.

A apreensão da
res furtiva
e da
arma branca no interior do imóvel reforça
,
a posteriori
, a existência de justa causa para a intervenção estatal,
convalidando a medida à luz da exceção constitucional do flagrante delito
.

O ordenamento infraconstitucional igualmente respalda a legalidade da diligência.

O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal sem mandado diante de fundada suspeita, ao passo que o art. 240, § 2º, do mesmo diploma admite a busca domiciliar quando houver indícios razoáveis de ocultação de objetos vinculados à infração penal.

Importa ressaltar que a informação prestada pelo terceiro não constituiu fundamento isolado para o ingresso, funcionando apenas como elemento informativo inicial, posteriormente corroborado por diligências policiais autônomas, inclusive pela verificação direta do veículo e dos suspeitos no local indicado — circunstância que afasta qualquer equiparação à denúncia anônima desprovida de verificação prévia.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o ingresso domiciliar sem mandado mostra-se lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, não havendo falar em violação constitucional ou ilicitude das provas obtidas. Nesse sentindo:

“(...).
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a busca domiciliar sem mandado judicial em casos de flagrante delito
,
desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori
. (...)
A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
,
devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000851985 SP 2023/0320273-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/12/2025). Grifei.

“(...) Ademais,
cumpre salientar
, ainda,
que as circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial
,
pois o corréu apontou o paciente como seu cúmplice no roubo praticado
,
além de ter indicado que as coisas roubadas estavam na sua casa
,
o que justificou a entrada dos policiais na sua residência
,
ainda que não tivesse ocorrido a autorização para o referido ingresso
. (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 828812 SP 2023/0192546-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

Diante desse panorama,
não se vislumbra qualquer irregularidade na atuação estatal
,
tampouco afronta a garantias fundamentais apta a macular o conjunto probatório
.

Por conseguinte,
rejeita-se a preliminar de nulidade por alegado ingresso domiciliar ilegal
, reputando-se válidas as provas coligidas e hígida a condenação delas decorrente.

04.

RECONHECIMENTO PESSOAL

(ART. 226 DO CPP).

A defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal atribuído ao apelante, realizado pela vítima
Romana Silva da Conceição
, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
HC nº 598.886/SC
.

A irresignação
, contudo,
não comporta acolhimento
.

Com efeito, é inegável que, a partir do precedente mencionado, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, houve relevante evolução hermenêutica quanto à valoração do reconhecimento de pessoas, afastando-se a antiga compreensão de que as formalidades do art. 226 do CPP ostentariam caráter meramente recomendatório.

Firmou-se, então, a diretriz segundo a qual o reconhecimento pessoal ou fotográfico, especialmente quando realizado na fase inquisitorial, somente possui aptidão para fundamentar decreto condenatório quando:

(i)

Observadas as formalidades legais; e

(ii)

Corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Todavia,
a hipótese dos autos reclama a aplicação do
distinguishing
em relação ao paradigma invocado pela defesa
.

Isso porque a condenação não se amparou,
de forma exclusiva ou preponderante
,
em reconhecimento realizado em desconformidade com o rito legal
.

Ao revés, a autoria delitiva encontra suporte em acervo probatório robusto, autônomo e convergente, formado por elementos independentes de convicção, dentre os quais se destacam:

(i)

A
prisão em flagrante dos agentes
, na posse dos bens subtraídos e da arma utilizada na empreitada criminosa;

(ii)

As
imagens captadas por câmeras de segurança
, CFTV (ID: 22698032), que evidenciam a compleição física e as vestimentas dos réus no momento do delito;

(iii)

Os
depoimentos firmes e coerentes das vítimas prestados em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No tocante especificamente à vítima Romana, verifica-se que esta não apenas procedeu ao reconhecimento fotográfico na fase policial, como também identificou os agentes por meio das imagens de vídeo que lhe foram exibidas, ratificando, em juízo (ID: 22698140), de forma segura e isenta de hesitação, a participação do apelante no crime.

Sua narrativa, ademais, revelou-se minuciosa e harmônica com os demais elementos probatórios, tendo descrito, com precisão, aspectos relevantes da dinâmica delitiva, como o emprego de motocicleta modelo
Bros
, de cor vermelha, que posteriormente localizada na posse dos acusados, bem como as vestimentas por eles utilizadas.

Desse modo, a autoria não se lastreou em prova isolada, mas em um conjunto probatório coeso e interdependente, apto a sustentar, com segurança, o édito condenatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP
não enseja
,
automaticamente
,
a nulidade do reconhecimento
,
e muito menos da condenação, quando existirem outros elementos probatórios idôneos a corroborar a autoria delitiva
, em consonância com o sistema do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“(...)
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000001987628 SP 2022/0053392-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025). Grifei.

“(...)
A condenação foi fundamentada em outros elementos de prova, como gravações de câmeras de segurança e depoimentos das vítimas
,
que corroboram a autoria delitiva
. (...)
A condenação está fundamentada em provas independentes e autônomas que corroboram a autoria delitiva
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002838879 GO 2025/0017801-0, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/08/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/08/2025). Grifei.

Cumpre assinalar, ainda, que o próprio art. 226 do CPP condiciona a realização do reconhecimento formal à existência de necessidade para identificação do autor, não instituindo sistema de prova tarifada, razão pela qual a autoria pode ser demonstrada por quaisquer meios lícitos de prova, desde que submetidos ao contraditório, como efetivamente ocorrido.

Assim, diante da presença de elementos probatórios múltiplos, independentes e judicializados,
prisão em flagrante
,
apreensão da res
,
arma
,
imagens de CFTV
e
depoimentos firmes das vítimas
, resta afastada qualquer alegação de fragilidade ou ilicitude probatória.

Não há
, portanto,
nulidade a ser declarada
.

Rejeito
,

pois,

a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
,
mantendo-se hígidos os elementos de convicção que embasaram a condenação.

05.

NULIDADES NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

(ARTS. 217 E 212 DO CPP).

A Defesa suscita nulidades relativas à colheita da prova oral, sustentando, em síntese:

(i)

Violação ao direito de presença do acusado
, em razão de sua retirada da sala de audiências durante a oitiva das vítimas, nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal; e

(ii)

Suposta formulação de perguntas indutivas pelo Ministério Público
, aptas a macular a espontaneidade do depoimento.

As insurgências não merecem acolhimento
.

No tocante à retirada do réu da sala de audiência, verifica-se que a medida foi regularmente fundamentada no temor manifestado pelas vítimas Romana Silva da Conceição e Paulo Jofre da Silva Rufino, circunstância expressamente autorizada pelo art. 217 do CPP.

O direito de presença do acusado aos atos instrutórios, embora constitua desdobramento das garantias do contraditório e da ampla defesa, não possui natureza absoluta, admitindo relativização quando sua presença puder gerar humilhação, temor ou sério constrangimento às vítimas ou testemunhas, comprometendo a higidez da prova oral e a integridade emocional dos depoentes.

Trata-se de mecanismo de proteção processual que visa harmonizar direitos fundamentais em tensão, preservando, de um lado, a dignidade psíquica da vítima e, de outro, a regularidade do contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o direito de presença do acusado em audiência, embora relevante corolário do contraditório e da ampla defesa, não ostenta caráter absoluto, podendo sofrer restrições quando presentes razões concretas aptas a resguardar a higidez da instrução processual, notadamente para evitar constrangimento, temor ou intimidação de testemunhas, nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal. Colhe-se:

“(...)
Embora reconheça a importância desse direito
,
esta Corte tem reiterado que não se trata de direito absoluto
,
de maneira que nem a ausência do acusado nem eventual restrição ao seu comparecimento ensejam
,
de plano
,
a declaração de nulidade do ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo ao exercício das garantias constitucionais
,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
. (...)

Na hipótese, a retirada do paciente da sala de audiência virtual teve como fundamento
o temor das testemunhas em depor na presença do réu
. Nesse aspecto, nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal,
a retirada do réu da sala de audiências pode ser determinada pelo juiz quando este verificar que a presença do acusado pode causar humilhação
,
temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo a prejudicar a coleta do depoimento
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 968208 RS 2024/0474738-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

No caso concreto, a retirada do acusado não implicou qualquer cerceamento defensivo,
uma vez que o defensor constituído permaneceu presente durante todo o ato
,
acompanhou integralmente as oitivas
,
formulou reperguntas
e
exerceu
,
sem restrições
,
o contraditório substancial
.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, incide, com plena aplicabilidade, o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem prova efetiva de dano processual.

Quanto à alegação de que o Ministério Público teria formulado perguntas indutivas, especialmente durante a oitiva da vítima Romana Silva, igualmente
não assiste razão à defesa
.

Da análise do termo de audiência (ID: ID: 22698134), constata-se
que as indagações ministeriais se limitaram a questionamentos objetivos e pertinentes ao esclarecimento da dinâmica fática
, situando-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 212 do CPP.

Não se identifica qualquer interferência indevida capaz de direcionar artificialmente as respostas ou comprometer a espontaneidade do relato.

Ao revés,
o depoimento apresentou coerência interna
,
riqueza descritiva e harmonia com os demais elementos probatórios coligidos
, revelando consistência autônoma e credibilidade própria.

Importa destacar que a nulidade decorrente de eventual formulação inadequada de perguntas possui natureza relativa, exigindo, para seu reconhecimento, a demonstração inequívoca de prejuízo, o que não se verificou na hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a eventual inobservância da ordem de inquirição prevista no art. 212 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade automática do ato processual, tratando-se, quando muito, de nulidade relativa, condicionada à arguição tempestiva e à demonstração concreta de prejuízo à defesa. Colhe-se:

“(...) No entanto,
a mera alegação de nulidade
,
sem qualquer demonstração de efetivo prejuízo
,
não enseja o provimento do recurso por contrariedade ao art. 212 do CPP
,
uma vez que
"
Este Sodalício Superior possui entendimento de que
,
não obstante a nova redação do art. 212 do Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de inquirição das testemunhas
,
a não observância dessa regra acarreta
,
no máximo
,
nulidade relativa
.
É necessária
,
ainda
,
a demonstração de efetivo prejuízo
,
por se tratar de mera inversão
,
visto que não foi suprimida do juiz a possibilidade de efetuar perguntas
,
ainda que subsidiariamente
,
para a busca da verdade
" (REsp n. 1.580.497/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/10/2016). (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1978384 SP 2022/0000053-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022). Grifei.

“(...)
A inobservância do art. 212 do CPP gera nulidade relativa
,
sendo necessária a sua alegação em momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo
,
o que não foi demonstrado no caso
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 880149 SP 2023/0463572-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024). Grifei.

A defesa, embora alegue induzimento, não comprovou que as perguntas tenham alterado a verdade dos fatos, tampouco que tenham influenciado o convencimento judicial de forma indevida.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado,
na condição de destinatário da prova
,
formou seu convencimento com base na análise global
,
harmônica e convergente dos depoimentos
, não se apoiando em respostas isoladas ou direcionadas.

Diante desse panorama, não se constata:

• Violação ao direito de presença, ante a incidência legítima do art. 217 do CPP;
• Cerceamento de defesa, pois assegurada a atuação plena da defesa técnica;
• Induzimento probatório apto a macular a prova oral;
• Demonstração de prejuízo concreto decorrente dos atos impugnados.

Assim, inexistindo vício capaz de comprometer a validade da instrução criminal ou de macular a formação do convencimento judicial, rejeitam-se as preliminares de nulidade suscitadas, mantendo-se hígidos os depoimentos colhidos e o édito condenatório deles decorrente.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

No mérito recursal, a pretensão absolutória formulada pela defesa de
GEOVANE TAVARES
, conhecido como “Gavião”,
não comporta acolhimento
.

Do exame detido do caderno processual,
verifica-se que a instrução criminal produziu acervo probatório sólido
,
harmônico e convergente
, plenamente apto a amparar o decreto condenatório pelos crimes de roubo majorado, afastando, com segurança, a alegação de fragilidade probatória.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Auto de Entrega, bem como pelos registros audiovisuais juntados aos autos (ID: 22698032), os quais documentam elementos relevantes da empreitada criminosa.

No tocante
à autoria
, a prova é igualmente segura.

O apelante foi preso logo após a prática delitiva, conduzindo a motocicleta utilizada nos roubos, uma Honda Bros de cor vermelha, circunstância que o vincula diretamente à execução do crime.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório reforça, de modo contundente, tal conclusão.

A vítima
Paulo Jofre
(ID: 22698141), frentista do estabelecimento, narrou de forma minuciosa a dinâmica da ação criminosa, descrevendo a violência empregada e o uso de arma branca (facão) para intimidá-lo e viabilizar a subtração patrimonial.

No mesmo sentido, a vítima
Romana Silva
(ID: 22698140) reconheceu características físicas dos agentes e confirmou a mecânica dos fatos, corroborando a narrativa acusatória.

Os relatos das vítimas mostram-se firmes, coerentes e desprovidos de contradições relevantes, encontrando amparo nos demais
elementos de prova.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Com efeito, os depoimentos do Delegado de Polícia e dos agentes de segurança que atuaram na ocorrência confirmaram a localização do apelante e de seu comparsa logo após os fatos, ainda na posse da motocicleta utilizada na ação, bem como a compatibilidade de suas características com aquelas registradas nas imagens e descritas pelas vítimas.

Ressalte-se que o fato de tais testemunhas serem policiais não compromete a validade de seus depoimentos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as declarações de agentes públicos, quando prestadas no exercício regular de suas funções e submetidas ao contraditório, possuem idêntico valor probatório às demais provas testemunhais, especialmente quando coerentes e convergentes com o restante do acervo probatório.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
.(...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

A versão defensiva de negativa de autoria, por sua vez, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório,
não encontrando respaldo em qualquer elemento idôneo capaz de infirmar a responsabilização penal
.

Não se está, portanto, diante de quadro de dúvida razoável a autorizar a incidência do princípio
in dubio pro reo
, mas sim de prova robusta, produzida sob contraditório judicial, suficiente para sustentar o édito condenatório.

Diante desse panorama,
impõe-se a manutenção integral da condenação
,
porquanto lastreada em conjunto probatório consistente
, juridicamente válido e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada acerca da matéria

02.

DOSIMETRIA DA PENA E TESES SUBSIDIÁRIAS
.

No tocante à insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena, igualmente
não assiste razão ao apelante
, porquanto a operação dosimétrica realizada pelo Juízo de origem observou, com rigor, o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, bem como os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

a)

Pena-base e alegação de
bis in idem
.

A defesa questiona a exasperação da pena-base, pugnando por sua fixação no mínimo legal.

Todavia, da leitura da sentença,
verifica-se que o magistrado valorou negativamente circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal mediante fundamentação concreta
, vinculada às peculiaridades do caso.

Foram reputadas desfavoráveis a
culpabilidade
,
os antecedentes
e
as circunstâncias do crime
, destacando-se elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal, tais como: o emprego de arma branca (facão), a tentativa de desferimento de golpes contra a vítima Paulo Jofre e o ato de apalpar os seios da vítima Romana, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e justificam especial censura penal.

Além disso, registrou-se a existência de condenação transitada em julgado (Processo nº 0005050-71.2019.8.14.0035), apta a legitimar a valoração negativa dos antecedentes.

Havendo vetores desfavoráveis devidamente motivados, revela-se plenamente legítimo o afastamento da pena-base do mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

Registre-se, ainda, que a dosimetria constitui atividade de discricionariedade juridicamente vinculada, permitindo ao julgador certa margem de conformação, desde que respeitados os limites legais e fundamentado o juízo valorativo — o que se verificou na espécie.

No que concerne à alegação de
bis in idem
, tampouco prospera. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AREsp 2.525.634/PA), havendo pluralidade de causas de aumento,
como o concurso de pessoas
e
o emprego de arma
,
é legítima a utilização de uma delas na primeira fase
,
como elemento revelador da maior gravidade concreta da conduta, e de outra na terceira fase, como majorante legal
, desde que não se utilize o mesmo fato em momentos distintos da dosimetria.

Nesse sentido, colhe-se:

“(...) Não há omissão na decisão agravada,
pois nela consta claramente que se tem por fundamentada a valoração negativa das circunstâncias do delito
,
praticado mediante concurso de mais de duas pessoas e com emprego de arma de fogo
, com grande poder de destruição,
porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte
(...)” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1932846 SP 2021/0229055-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023). Grifei.

“(...) Assim sendo,
nada impede que o concurso de agentes seja valorado na primeira fase da dosimetria pena
l,
como circunstância judicial negativa
,
por demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do apenado
,
o que não caracteriza indevido bis in idem
(AREsp 2525634 PA, rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 31/12/2024;
HC 932336 SP
, rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 18/12/2024).
Demonstrada a exacerbada culpabilidade do apenado
, portanto,
que praticou o delito em tela em comparsaria
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000991336, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 07/04/2025). Grifei

Foi exatamente o que ocorreu, inexistindo duplicidade valorativa ilícita, mas sim adequada individualização da resposta penal.

b)
Atenuante da confissão espontânea
.

No tocante à atenuante da confissão espontânea, igualmente não há reparo a ser feito.

Constata-se que o Juízo sentenciante reconheceu expressamente a incidência da atenuante na segunda fase da dosimetria (ID: 22698157), aplicando-a em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive à luz da Súmula 545.

Súmula 545 do STJ: “
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
.”

Dessa forma, carece a defesa de interesse recursal neste ponto, pois a pretensão já foi devidamente atendida na sentença.

c)
Participação de menor importância

(art. 29, §1º, CP).

Também não merece acolhida a tese de reconhecimento da participação de menor importância.

As provas produzidas demonstram que o apelante exerceu papel ativo e essencial na execução criminosa. Restou evidenciado que pilotava a motocicleta utilizada na fuga, garantindo a evasão dos agentes e a segurança da empreitada delitiva.

Na jurisprudência pátria, a condução de veículo de fuga configura domínio funcional do fato, caracterizando coautoria e não mera participação acessória. Veja-se:

“(...)
Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância
,
pois a conduta do réu de
,
mediante ajuste prévio de vontades
,
dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo
,
cabendo-lhe vigiar os arredores
,
indica sua participação no crime na condição de coautor
,
observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024). Grifei.

“(...)
Evidenciada a participação relevante dos réus
,
fica afastada a possibilidade de aplicação do art. 29, § 1º, do CP
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 766713 SP 2022/0269534-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023). Grifei.

Ademais, houve divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os agentes, circunstâncias que afastam, de forma inequívoca, a incidência do art. 29, §1º, do Código Penal.

d)
Cálculo da pena e causas de aumento
.

No que tange ao cálculo final da reprimenda, não se verifica qualquer erro aritmético ou jurídico.

A atenuante foi corretamente aplicada na segunda fase, e as causas de aumento incidiram na terceira fase de forma motivada e dentro dos parâmetros legais.

Inexiste
, portanto,
irregularidade a ser sanada
,
tampouco desproporcionalidade na resposta penal fixada
.

Conclusão

Diante do exposto,
rejeitam-se todas as teses subsidiárias defensivas relativas à dosimetria da pena
, mantendo-se integralmente a reprimenda fixada na sentença, porquanto estabelecida com fundamento idôneo, em observância aos critérios legais e à jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer reparo a ser promovido.

03.

APELO DE DENIVALDO DA SILVA PENHA E DOS EMBARGOS DE TERCEIRO DE THIAGO LELES DA SILVA
.

Tanto o apelante
DENIVALDO DA SILVA PENHA
quanto o terceiro interessado
THIAGO LELES DA SILVA
postulam a restituição da motocicleta
Honda/NXR 160 Bros, placa QZV-3D23
(ID: 22698224/ 22698225/ 22698226), apreendida no curso da persecução penal, sustentando, em síntese, a inexistência de interesse processual na manutenção da constrição e a alegada propriedade formal do bem pelo embargante.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

É incontroverso nos autos que a motocicleta apreendida foi
instrumento essencial da prática criminosa
, tendo sido utilizada para o deslocamento dos agentes, a abordagem das vítimas e a garantia da fuga após a execução dos roubos majorados, integrando de forma direta e indissociável a dinâmica da empreitada delitiva. Trata-se, portanto, de típico
instrumentum sceleris
.

Diante desse contexto, mostra-se plenamente aplicável o disposto no
art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal
, que prevê, como efeito extrapenal da condenação,
o perdimento dos instrumentos do crime
, quando demonstrado o nexo de instrumentalidade entre o bem e a infração penal.

O decreto de perdimento, corretamente lançado na sentença, constitui consequência jurídica legítima e necessária, voltada ao desaparelhamento da atividade criminosa e à prevenção de sua reiteração.

A alegação de que o veículo estaria registrado em nome de terceiro junto ao DETRAN não é suficiente, por si só, para afastar o perdimento.

No sistema jurídico brasileiro, a
propriedade de bens móveis se transfere pela tradição
(arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil), sendo o registro administrativo mero elemento indiciário, incapaz de prevalecer sobre a realidade fática quando esta demonstra que o bem se encontrava na posse direta, uso habitual e esfera de disponibilidade do condenado no momento do fato delituoso.

No caso concreto, conforme bem delineado pelo Juízo sentenciante e corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 26297005), os elementos probatórios revelam que
DENIVALDO DA SILVA PENHA detinha a posse e utilizava a motocicleta de forma contínua
, inclusive para a prática criminosa.

A
narrativa defensiva de que o bem teria sido objeto de locação verbal ao réu carece de comprovação robusta e inequívoca
, não sendo suficiente para afastar a conclusão de que, no mínimo, o veículo foi cedido sem as cautelas necessárias, assumindo o terceiro o risco de sua utilização ilícita.

Nessa linha, incide o
art. 120 do Código de Processo Penal
, segundo o qual a restituição de coisa apreendida somente é admissível quando
não subsistir dúvida quanto ao direito do reclamante
.

No caso, a
dissociação entre a titularidade formal alegada e a posse fática exercida pelo condenado
,
aliada à utilização direta do bem na prática delitiva
,
evidencia dúvida objetiva e relevante acerca do direito invocado pelo terceiro
, o que, por si só, obsta a restituição pretendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de interesse do objeto para a persecução penal e a inexistência de controvérsia quanto ao direito de propriedade, em estrita observância ao disposto no art. 118 do Código de Processo Penal. Colhe-se:

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende que a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado depende da ausência de interesse do processo e da inexistência de dúvidas sobre o direito reivindicado
. (...)” (STJ - AgRg no RMS: 73696 SP 2024/0206595-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que bens apreendidos não podem ser devolvidos enquanto interessarem ao processo, conforme interpretação do art. 118 do Código de Processo Penal

- CPP
. (...)
Bens apreendidos na persecução criminal não podem ser devolvidos enquanto interessarem ao processo
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2471769 PR 2023/0353392-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024). Grifei

Ademais, nos termos do
art. 118 do CPP
, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

O veículo, além de constituir
prova da materialidade delitiva
,
encontra-se submetido à pena de perdimento já decretada
,
mantendo inequívoco interesse processual
, inclusive para a efetivação dos efeitos da condenação.

Como bem consignado no parecer ministerial (ID: 26297005),
nem o apelante nem o terceiro interessado lograram demonstrar
,
de forma cabal
,
a titularidade lícita e desvinculada do bem em relação à prática criminosa
, sendo manifesta a ligação direta da motocicleta com a empreitada delitiva.

A jurisprudência é firme no sentido de que a restituição de bens apreendidos exige prova segura da propriedade, da boa-fé do requerente e da inexistência de vínculo do objeto com a infração penal, requisitos que não se verificam quando o bem é utilizado como instrumento do crime ou quando persiste dúvida relevante acerca da titularidade e da licitude da posse, como nos casos jurisprudenciais colacionados, acima.

Diante desse panorama,
impõe-se a manutenção do capítulo da sentença que decretou o perdimento da motocicleta Honda/NXR 160 Bros, placa QZV-3D23
, rejeitando-se tanto o apelo de
DENIVALDO DA SILVA PENHA
quanto os
embargos de terceiro opostos por THIAGO LELES DA SILV
A
, por absoluta ausência de amparo fático e jurídico.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27926244)
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos, por
DENIVALDO DA SILVA PENHA
;
GEOVANE TAVARES
, e, em seu mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Quanto aos Embargos de Terceiro, opostos.
CONHEÇO-OS
, porém, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o decreto de perdimento do bem em favor da União, nos exatos termos da sentença combatida.
mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau (ID: 22698157) em todos os seus termos,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026